Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743458-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO LENCI RECORRIDO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PREEXISTENTE. 1. Os valores obtidos com o processamento da penhora e posterior arrematação judicial de bem imóvel pertencente à empresa executada devem ser direcionados ao Juízo da Recuperação Judicial quando ausente disposição em contrário no plano de recuperação judicial (Precedentes STJ). 2. O fato de a penhora e arrematação terem sido efetivadas em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não autoriza o Juízo da Execução singular a deliberar sobre a quantia antes da manifestação do Juízo Universal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, ao negar provimento ao recurso da parte recorrente com fundamento em fato sobre o qual não houve contraditório ou ampla defesa, o tribunal a quo viola manifestamente o artigo 10 do CPC. Afirma, ainda, que o órgão julgador ofendeu o artigo 373, incisos I e II, do CPC, por determinar ao recorrente a produção de prova diabólica e sobre fato negativo. Assim, requer a reforma do acórdão combatido para que o valor do depósito judicial realizado pelo arrematante não seja remetido ao juízo universal, ou, caso já remetido, seja determinada sua devolução ao recorrente. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 10 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 32379311): (...) “O propósito recursal, portanto, é definir se é devida a vinculação ao juízo da recuperação judicial da quantia obtida em arrematação judicial, realizada em 22.11.2018, pois o deferimento da recuperação judicial constitui fato superveniente, datado de 27.4.2020. Pois bem. Com o deferimento da falência ou da recuperação judicial ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/2005. (...) Por esta razão, o crédito obtido com a arrematação do bem pertencente à empresa agravada não pode ser objeto de deliberação pelo Juízo Cível antes da manifestação do Juízo Falimentar, ainda que a constrição tenha sido realizada em momento anterior ao início da recuperação judicial. (...) Por outro lado, devo ressaltar que os documentos de ID 20107362, pág. 1/37, e ID 20107361, não são suficientes para a comprovação de que o bem expropriado e posteriormente arrematado foi excluído do plano de recuperação judicial, pois constituem simples planilha de processos, partes e bens, sem a necessária demonstração de qual documento/plano se refere. Dessa forma, não observo espaço de incidência da Súmula no 480 do C. STJ, que dispõe: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. Não há que se falar em ofensa ao art. 10 do CPC, pois a decisão se baseou em documentos que deveriam ter sido anexados pelas próprias partes; o que houve foi simples materialização do princípio do convencimento motivado. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028